Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025. 
No julgamento de mérito desta Ação Penal 2.696/DF, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela:

- CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 286, parágrafo único, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal ao réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR à pena de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, sendo 3 (três) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso  de MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, a PRIMEIRA TURMA consignou que a Procuradoria Geral da República poderia oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), caso houvesse confissão e o preenchimento dos demais requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, nos  termos do entendimento firmado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do HC 185.913/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2024).
O acórdão condenatório foi publicado em 19/12/2025.
A Procuradoria-Geral da República, em 29/1/2026, noticiou a celebração de Acordo de Não Persecução Penal com MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR (eDocs. 1.563 e 1.564), tendo o réu se comprometido a cumprir as seguintes condições:

“3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 340h (trezentas e quarenta horas), correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP; 
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; 
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal”.

É o breve relatório. DECIDO.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet, como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos, e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições (...)".
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/1/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR foi condenado pelas infrações aos artigos 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), e 288, parágrafo único (associação criminosa), ambos do Código Penal, sendo aplicável, na hipótese, o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do HC 185.913/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2024), do qual destaco o seguinte trecho da ementa:



“Teses de julgamento:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.

A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, e recebida integralmente pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, imputou ao réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR a prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP), pois conforme constou na peça acusatória, o réu integrou e promoveu, junto aos demais denunciados, a organização criminosa, de modo a realizar ações com o intuito de pressionar os Comandantes das Forças Armadas Brasileiras a aderir o grupo criminoso para consumar o objetivo golpista de ruptura constitucional.
Entretanto, diversamente das condutas dos demais réus integrantes do denominado “Núcleo 3” da organização criminosa, os elementos probatórios comprovaram que a participação de MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR se amoldou a outros tipos penais no âmbito da empreitada delitiva, embora tenha realizado atos ilícitos descritos pela Procuradoria-Geral da República, mas não relacionadas à estruturação de ações de pressão em face do alto comando do Exército Brasileiro, o que ensejou, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, a desclassificação das condutas imputadas à MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR para amoldá-la ao tipo penal tipo penal previsto no art. 286, parágrafo único, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.
Quanto ao ponto, destaco o seguinte trecho do acórdão (eDoc. 1.388, fls. 358 e ss):

“Embora a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA tenha requerido a condenação do réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR pela prática de todos os crimes imputados na denúncia, verifico que a situação do réu é similar a de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR.
Como demonstrado, a iniciativa da organização criminosa para cooptar demais militares na realização de pressão ao alto comando do Exército Brasileiro partiu de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, tendo afirmado que a iniciativa era “o assunto dessa mensagem, do influenciar positivamente os generais”.
Embora a reunião tenha sido realizada na residência de seu pai, não há provas que demonstrem o vínculo associativo do réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR especificamente com os demais integrantes da organização criminosa com a finalidade de praticar os delitos contra o Estado de Direito e Golpe de Estado.
Também não foi comprovada a pressão ou o contato exercido pelo réu ao seu superior hierárquico, o General Stumpf Trindade. 
Nesse sentido, destaca-se que ao ser arrolado como testemunha de defesa pelo réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, o General Stumpf Trindade afirmou que “não conhece, nunca interagiu, nem teve qualquer contato o RÉU”, bem como requereu “seja indeferido o requerimento de sua oitiva na qualidade de testemunha” (eDoc. 426), bem como deferi a dispensa em 17/7/2025, em virtude de desconhecer os fatos objeto desta ação penal.
Em suas alegações finais, o réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR pleiteou a absolvição pela ausência de provas, alegando que “MARCIO não participou da elaboração desse texto, bem como que nada nesse sentido foi tratado consigo na confraternização do dia 28/11/22”, bem como salientou que a sua situação é idêntica aos denunciados Nilton Diniz Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães – ocasião em que a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE rejeitou a denúncia por ausência de provas (eDoc. 1.027, fls. 88).
Apesar de não ter sido comprovada a participação do réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR na prática delitiva dos atos coordenados e executados pela organização criminosa para a consecução do objetivo golpista e antidemocrático, a sua situação não é igual aos acusados Nilton Diniz Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães.
A conduta de MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, portanto, é diferente dos denunciados Nilton Diniz Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães. 
A interação de MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR com os réus da organização criminosa evidenciou que – apesar da não comprovação da estabilidade e permanência com a organização criminosa -, o réu também realizou atos ilícitos descritos pela PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, mas não relacionados à estruturação de ações de pressão em face do alto comando do Exército Brasileiro.
Destaca-se que a participação do réu como integrante do grupo de WhatsApp “Dossss!!!!”, administrado por MAURO CID, composto somente por oficiais das Forças Especiais comprovou que MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR efetivamente realizou ataques que configuram a prática de incitação pública de animosidade entre as Forças Armadas.
Nesse sentido, no dia 21/12/2022, as mensagens de MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR demonstram que a conduta do réu consistiu na exteriorização da incitação para os demais integrantes do grupo (PET 12.100/DF, eDoc. 694, RAPJ 2272674, fl. 71)

(...).

Transcrição:
 
(...)
MARCIO RESENDE: Se o Bolsonaro acionar o 142, não haverá general que segure as tropas. Ou participa ou pede pra sair!!! (2022-12-21 15:13:50 -03:00)
(...)
MARCIO RESENDE: Se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem??? (2022-12-21 18:57:59 03:00)
 
 
Da mesma forma, em 4/1/2023, no mesmo grupo de WhatsApp, o réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR incitou publicamente a animosidade das Foras Armadas contra os poderes constitucionais, inclusive para os demais militares integrantes do grupo:

(...).
Transcrição:
 
MARCIO RESENDE: Ainda acho que vcs estão com medo demais... Se alguém tiver lido nossas mensagens, vai preferir fingir que não leu. Primeiro que além desse grupo, existem milhares outros. Vão mandar prender ou punir todo mundo??? Na bucha eles preferem fingi que está tudo bem, que as FA não são golpistas. Nem o camarada print me preocupa. Vão fazer o que com isso? Talvez alguns carrapatos (E olha que tera que ser carrapato pra caralho, e muita gente). mas na prática ninguém quer mais instabilidade ainda. Imagina o AM mexendo nesse vespeiro!!! Ou imagina dentro da própria Força essa eventual caça às bruxas!!! = apagar fogo com gasolina. (2023-01-04 12:03:20 -03:00)
 
As mensagens redigidas pelo réu, nas datas de 21/12/2022 e 4/1/2023, no grupo de WhatsApp configuram uma clara incitação da animosidade das Forças Armadas.
O próprio réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR confirmou a inexistência de fraudes nas eleições, salientando que suas mensagens evidenciavam “o lado perdedor esperneando”.
Os elementos de prova demonstram que a conduta delitiva do réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR se amolda ao tipo penal previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal (“Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade”).
Da mesma forma, a prática criminosa de MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR também se amolda disposta no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (“Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes” “Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente”), pois o réu se associou, de forma estável e permanente, com o fim de praticar crimes - em associação criminosa armada.
Assim, ressalta-se que os réus (...) MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR realizaram atos criminosos incitando publicamente a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e se associaram com o fim de cometer crimes, não tendo sido comprovado que ambos os réus integraram a organização criminosa e realizaram os graves delitos imputados na denúncia.
Nos termos do art. 383, caput, do Código Penal (“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave”), o Juiz tem a atribuição de alterar a classificação jurídica dos fatos quando os fatos continuam inalterados. 
Considerando que o réu se defende dos fatos que lhe são acusados e não da classificação jurídica imputada na denúncia, os elementos de prova comprovam que os fatos narrados se amoldam ao tipo penal de incitação, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas.
Nesse sentido, ficou demonstrado que a comprovação da prática delitiva de (...) MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR de que os fatos narrados se configuram a incitação, de forma livre e consciente, da animosidade entre as Forças Armadas Brasileiras e contra os poderes constitucionais e de associação criminosa armada.

Assim, nos termos do artigo 383 do CPP, desclassifico as condutas imputadas aos réus (...) MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR para amoldá-la ao tipo penal tipo penal previsto no art. 286, parágrafo único, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.”

Consideradas essas premissas, e em que pese a gravidade das condutas criminosas que resultaram na condenação do réu, uma vez que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), com a consequente instalação do arbítrio, cabível o oferecimento do ANPP à espécie.
Conforme relatado, em 29/1/2026 a Procuradoria-Geral da República noticiou a celebração de ANPP com MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR (eDoc. 1.563).
Diante do que se contém na Cláusula Primeira do Acordo de Não Persecução Penal, houve admissão expressa da prática dos fatos (eDoc. 1.564):

“Cláusula Primeira
O compromissário, assistido por seu defensor e orientado a respeito de seus direitos e deveres legais e constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como sobre o conteúdo e as consequências previstas neste acordo, admite que, imbuído do dolo de estimular a ruptura violenta da ordem democrática e a concretização do Golpe de Estado, manteve associação estável com outras pessoas ao incitar animosidade contra as Forças Armadas, mediante mensagens compartilhadas em grupo de mensagens denominado "Dossss!!!!!", bem como por participar de reunião realizada no salão de festas do edifício em que reside, em 28.11.2022, cuja pauta consistia em definir estratégias de convencimento do Alto Comando do Exército sobre a importância das medidas golpistas.”

Saliente-se, ainda, que, na presente hipótese, o Acordo de Não Persecução Penal é medida suficiente, necessária e proporcional à reprovação e prevenção do crime, pois, dentre as condições propostas, estão a prestação de serviços; proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo e a participação em curso sobre Democracia
De outro lado não incidem os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, pois:

A) não é cabível a transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, pois o crime de associação criminosa não é infração de menor potencial ofensivo, conforme estabelece o art. 61 da Lei 9.099/1995 (art. 28-A, § 2º, I, do CPP);
B) o agente beneficiado não é reincidente e não há nos autos elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; e
C) também não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).

Por fim, não está em apuração delito praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 28-A, § 2º, IV, do CPP).
Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR (CPF nº 606.110.731-53) segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 340h (trezentas e quarenta horas), correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

No que concerne ao pagamento da prestação pecuniária, deve ser observada pelo Juízo da Execução a orientação firmada na ADPF 569/DF, na qual restou assentado que (c) a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgada em 20/5/2024).
Determino, por consequência, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo da Vara de Execuções Penais do domicílio do réu (VEP/DF), para fiscalização do cumprimento do acordo.
DETERMINO o sobrestamento desta Ação Penal em relação ao réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR (CPF nº 606.110.731-53) até o integral cumprimento do acordo.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 31 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente